Tribunal: STJ
Processo: 0005971-69.2015.8.16.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2658855 - PR (2024/0200907-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GRUPO SÃO CAMILO MEDICINA DIAGNÓSTICA
ADVOGADOS
: CÉSAR EDUARDO MISAEL DE ANDRADE - PR017523
GABRIEL SIMÕES LOPES - PR080370
LAIS GUILHERME BORGES LOPES - PR109470
AGRAVADO
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: ANDERSON HATAQUEIAMA - PR027328
ANGELINO LUIZ RAMALHO TAGLIARI - PR029486
AGRAVADO
: RAFAEL CARVALHO DIAS
ADVOGADO
: MÁRCIA DE ALMEIDA MOTTA DIAS - PR047611
INTERES.
: HOSPITAL E MATERNIDADE MARINGA S A
OUTRO NOME
: HOSPITAL E MATERNIDADE MARINGÁ S/A
ADVOGADO
: RICARDO RIBEIRO - PR042550
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, nos
autos de ação ordinária de indenização por danos c/c perda de uma chance. O valor
da causa foi fixado em R$ 50.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial foi
corretamente inadmitido por não impugnar especificamente todos os fundamentos
.
da decisão recorrida, conforme exigido pela Súmula n. 182 do STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50557319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 20:00:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 2a05e7f8-d407-4f32-b349-c7574bdea716

3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme precedentes do STJ.
4. A parte agravante não contestou adequadamente todos os fundamentos da
decisão agravada, pois não identificou o óbice da Súmula n. 284 do STF,
limitando-se a alegar que não houve inovação recursal e que a questão pode ser
analisada sem revolvimento das provas.
5. Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
ser impugnada em sua integralidade. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora
;
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022 STJ, AgInt
no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
;
julgado em 15/8/2022 STJ, EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio
de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
.
julgados em 19/9/2018
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50557319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 20:00:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 2a05e7f8-d407-4f32-b349-c7574bdea716

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2658855 - PR (2024/0200907-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GRUPO SÃO CAMILO MEDICINA DIAGNÓSTICA
ADVOGADOS
: CÉSAR EDUARDO MISAEL DE ANDRADE - PR017523
GABRIEL SIMÕES LOPES - PR080370
LAIS GUILHERME BORGES LOPES - PR109470
AGRAVADO
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: ANDERSON HATAQUEIAMA - PR027328
ANGELINO LUIZ RAMALHO TAGLIARI - PR029486
AGRAVADO
: RAFAEL CARVALHO DIAS
ADVOGADO
: MÁRCIA DE ALMEIDA MOTTA DIAS - PR047611
INTERES.
: HOSPITAL E MATERNIDADE MARINGA S A
OUTRO NOME
: HOSPITAL E MATERNIDADE MARINGÁ S/A
ADVOGADO
: RICARDO RIBEIRO - PR042550
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, nos
autos de ação ordinária de indenização por danos c/c perda de uma chance. O valor
da causa foi fixado em R$ 50.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49582146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/08/2025 18:34:41
Código de Controle do Documento: 5b4dc05b-dbf2-4213-a9ee-812cad446370

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial foi
corretamente inadmitido por não impugnar especificamente todos os fundamentos
.
da decisão recorrida, conforme exigido pela Súmula n. 182 do STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme precedentes do STJ.
4. A parte agravante não contestou adequadamente todos os fundamentos da
decisão agravada, pois não identificou o óbice da Súmula n. 284 do STF,
limitando-se a alegar que não houve inovação recursal e que a questão pode ser
analisada sem revolvimento das provas.
5. Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
ser impugnada em sua integralidade. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora
;
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022 STJ, AgInt
no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
;
julgado em 15/8/2022 STJ, EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio
de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
.
julgados em 19/9/2018
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49582146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/08/2025 18:34:41
Código de Controle do Documento: 5b4dc05b-dbf2-4213-a9ee-812cad446370

GRUPO SÃO CAMILO MEDICINA DIAGNÓSTICA interpõe agravo
interno contra julgado que não conheceu do agravo em razão da aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ (fls. 1.675-1.677).
A parte agravante reitera a não incidência da Súmula n. 7 do STJ
e alega que indicou os dispositivos legais violados pelo Tribunal de origem e que
colacionou entendimento jurisprudencial divergente entre os tribunais. Sustenta,
assim, seriam incabíveis os óbices das Súmulas n. 7 e 182 do STJ e 284 do STF.
Requer o recebimento do presente agravo interno, a intimação da parte
agravada para manifestação, a reforma da decisão que apreciou o agravo em
recurso especial e, posteriormente, o provimento do recurso especial.
Nas contrarrazões, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
SEGUROS aduz que a decisão monocrática está em consonância com os primados
normativos aplicáveis à espécie e requer sua manutenção, reconhecendo-se a total
improcedência do agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação ordinária de indenização por danos c/c perda
de uma chance. O valor da causa foi fixado em R$ 50.000,00.
O recurso especial foi inadmitido com base na incidência da Súmula n. 7
do STJ no tocante à alegada violação do art. 141 do CPC e na aplicação da Súmula
n. 284 do STF quanto à não indicação dos dispositivos infraconstitucionais que
teriam sido violados ou objeto de divergência jurisprudencial (fls. 1.603-1.604).
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso
a quo
Documento eletrônico VDA49582146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/08/2025 18:34:41
Código de Controle do Documento: 5b4dc05b-dbf2-4213-a9ee-812cad446370

por concluir que a parte deixara de impugnar a incidência da Súmula n. 284 do
STF.
Conforme exposto na decisão de fls. 1.675-1.677, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada, na
medida em que, no agravo em recurso especial, nem sequer identificou o óbice da
Súmula n. 284 do STF, limitando-se a alegar que não houve inovação recursal e
que a questão debatida pode ser analisada sem revolvimento das provas.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no
26/9/2022
30/9/2022
AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Documento eletrônico VDA49582146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/08/2025 18:34:41
Código de Controle do Documento: 5b4dc05b-dbf2-4213-a9ee-812cad446370

É o voto.

Documento eletrônico VDA49582146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/08/2025 18:34:41
Código de Controle do Documento: 5b4dc05b-dbf2-4213-a9ee-812cad446370

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.658.855 / PR
Número Registro: 2024/0200907-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00059716920158160017
00065284120248160017
00067310320248160017
59716920158160017
65284120248160017 6528412024816001700067310320248160017 67310320248160017
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HOSPITAL E MATERNIDADE MARINGA S A
OUTRO
NOME
: HOSPITAL E MATERNIDADE MARINGÁ S/A
ADVOGADO
: RICARDO RIBEIRO - PR042550
AGRAVANTE : GRUPO SÃO CAMILO MEDICINA DIAGNÓSTICA
ADVOGADOS : CÉSAR EDUARDO MISAEL DE ANDRADE - PR017523
GABRIEL SIMÕES LOPES - PR080370
LAIS GUILHERME BORGES LOPES - PR109470
AGRAVADO
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : ANDERSON HATAQUEIAMA - PR027328
ANGELINO LUIZ RAMALHO TAGLIARI - PR029486
AGRAVADO
: RAFAEL CARVALHO DIAS
ADVOGADO
: MÁRCIA DE ALMEIDA MOTTA DIAS - PR047611
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50543386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:38:17
Código de Controle do Documento: ea54fdfb-a9ef-46d5-be7c-3cd4e271da57

AGRAVANTE : GRUPO SÃO CAMILO MEDICINA DIAGNÓSTICA
ADVOGADOS : CÉSAR EDUARDO MISAEL DE ANDRADE - PR017523
GABRIEL SIMÕES LOPES - PR080370
LAIS GUILHERME BORGES LOPES - PR109470
AGRAVADO
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : ANDERSON HATAQUEIAMA - PR027328
ANGELINO LUIZ RAMALHO TAGLIARI - PR029486
AGRAVADO
: RAFAEL CARVALHO DIAS
ADVOGADO
: MÁRCIA DE ALMEIDA MOTTA DIAS - PR047611
INTERES.
: HOSPITAL E MATERNIDADE MARINGA S A
OUTRO
NOME
: HOSPITAL E MATERNIDADE MARINGÁ S/A
ADVOGADO
: RICARDO RIBEIRO - PR042550
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:38:17
Código de Controle do Documento: ea54fdfb-a9ef-46d5-be7c-3cd4e271da57